Tribunal: STF
Processo: Rcl 74667
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carta Goiás Industria e Comércio de Papéis S.A. em face de acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000793-80.2014.5.01.0264.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que, por sua vez, alega haver contrato de prestação de serviços.



    Sustenta-se que “o profissional qualificado tem a liberdade de escolher a modalidade contratual que vai reger a prestação dos seus serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para utilizar um regime tributário mais benéfico, conquanto que tal escolha decorra da autonomia da vontade, sem qualquer tipo de vício de consentimento, o que se enquadra no presente caso, em que o Sr. Marcos William Cattan Junior utilizou sua pessoa jurídica já constituída para prestar seus serviços especialíssimos, dada a sua alta qualificação" (eDoc 1, p .10).



    Aduz-se que "as decisões do TRT da 1ª Região e do TST no presente caso insistem em considerar ilícita uma relação de prestação de serviços não estruturada na forma da CLT, pelo simples fato de a atividade desenvolvida pelo prestador se inserir no objetivo final do tomador, o que resulta, certamente, em afronta à autoridade do que foi decidido pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3.991 e 5.625, e RE 958.252, sendo a chamada “pejotização” uma das formas de terceirizar a prestação de determinada atividade" (eDoc 1, p .13).



    Requer-se, liminarmente, "a concessão de medida liminar inaudita altera pars para cassar de imediato as decisões proferidos pelo TRT da 1ª Região e pelo TST, nos autos da Reclamação Trabalhista n.º 0000793-80.2014.5.01.0264, haja visto o descumprimento do que foi decidido pelo STF na ADPF 324, ADC 48, ADI’S 3.991 e 5.625, e RE 958.252" e, no mérito, a confirmação da liminar (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de de 09.09.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    Já no julgamento da ADC 48, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 19.05.2020, o Plenário desta Suprema Corte afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    Na ADI 3.961, tratou-se de questões relativas à Lei 11.442/2007, a qual autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras e afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    Por fim, a própria ADI 5.625, conquanto fale de contrato de parceria, diz respeito a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza.



    No entanto, verifico que, no caso em análise, o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho não tratou do reconhecimento do vinculo empregatício, mas apenas de óbice processual ao conhecimento do agravo interno no recurso de revista.



    Colho do ato reclamado (eDoc 4, p. 46-47):



    “O Ministro Relator, por decisão monocrática, denegou seguimento ao Agravo de Instrumento, adotando, como razão de decidir, o óbice processual divisado na decisão denegatória de seguimento do Recurso de Revista, a saber: não observância de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, contido no art. 896, § 1.º-A, I a III, da CLT, notadamente a indicação do trecho que contém todas as teses jurídicas adotadas pelo Regional como razões de decidir. E, diante da verificação do aludido óbice processual, entendeu o Relator pela ausência de transcendência da causa, à luz do que preconiza o art. 896-A, caput e § 1.º, da CLT.



    A reclamada, ao interpor o presente Agravo Interno, nada menciona acerca do obstáculo processual detectado no decisum. Toda a fundamentação do recurso está direcionada a não incidência do § 5.º do art. 896-A da CLT, dispositivo legal declarado, de forma incidental, inconstitucional pelo Pleno desta Corte Superior, e que não foi adotado como razão de decidir ou como fator impeditivo do direito de recorrer ao Colegiado.



    Assim, em razão da não impugnação do fundamento jurídico adotado pelo Relator para denegar seguimento ao Agravo de Instrumento, não há como conhecer do Agravo Interno, por força da ratio contida no item I da Súmula n.º 422 do TST.



    Ressalta-se, por oportuno, que a atual e iterativa jurisprudência das Turmas desta Corte já tem posição a respeito da aplicabilidade do entendimento da Súmula n.º 422 do TST aos Agravos, como demonstram os precedentes a seguir indicados: Ag-AIRR-10166-55.2016.5.03.0056, Relator: Ministro Augusto César Leite de Carvalho, 6.ª Turma, DEJT 15/3/2019; Ag-AIRR-375-42.2016.5.13.0005, Relator: Ministro Alexandre de Souza Agra Belmonte, 3.ª Turma, DEJT 15/3/2019; Ag-AIRR-10034-06.2017.5.15.0031, Relator: Ministro Douglas Alencar Rodrigues, 5.ª Turma, DEJT 15/3/2019; Ag-AIRR-1372-64.2014.5.03.0137, Relator: Ministro Ives Gandra Martins Filho, 4.ª Turma, DEJT 15/3/2019; AIRR-1000291-07.2016.5.02.0433, Relatora: Ministra Dora Maria da Costa, 8.ª Turma, DEJT 15/3/2019; Ag-AIRR-2190-97.2014.5.03.0110, Relator: Ministro Walmir Oliveira da Costa, 1.ª Turma, DEJT 15/3/2019.



    (...)



    Diante do exposto, não conheço do Agravo Interno."



    Aliás, tal circunstância foi reconhecida pela própria Reclamante, em sua inicial, ao consignar que “a Relatora no TST, Min. Luiz José Dezena da Silva, negou provimento ao Agravo de Instrumento, monocraticamente, sob o fundamento de que ‘a parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada’ (...). Desta decisão, foi interposto Agravo Interno para a 1ª Turma, o qual não foi conhecido" (eDoc 1, p. 7).



    Logo, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados, o que a torna incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    No que tange ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, melhor sorte não assiste à parte reclamante. Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico daquele Tribunal, verifica-se que o acórdão de mérito, que supostamente reconheceu o vínculo de emprego de forma indevida, foi proferido em 28.02.2018, antes, portanto, do julgamento dos paradigmas invocados. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADC 48. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão impugnado, o qual analisou o pedido de suspensão processual, foi proferido pelo TRT da 1ª Região em Sessão realizada na data de 27/11/2019, enquanto que a ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) foi julgada pelo STF em 16/4/2020. 2. Ajurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle (Rcl 23.619 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/5/2019; Rcl 18.920 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/3/2015; Rcl 12.741 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2014), razão pela qual é inviável a presente Reclamação. 3.Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 16.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTEDE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é incabível por alegação de afronta à autoridade de decisão ou de súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida ou editada posteriormente ao ato reclamado. 2. In casu, o ato apontado como reclamado reafirmou a competência da justiça comum estadual para o julgamento da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trabalho, em decisão proferida e acobertada pelo trânsito em julgado em momento anterior à da edição da Súmula Vinculante 22. 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 18.920-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11.03.2015).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO DA ADPF 130/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO INADMISSÍVEL SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO. – Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, demonstrar que o ato de que se reclama tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, da decisão invocada como paradigma de confronto. – Inexiste ofensa a pronunciamento vinculante do Supremo Tribunal Federal se o ato de que se reclama é anterior à publicação de referido ‘decisum’” (Rcl 14.747-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10.022015).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente